Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709283-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GILSON VALENTIM MARTINS, GILVAM VALENTIM MARTINS, GILVAN DE JESUS PEREIRA DA SILVA, GILVAN ROCHA DE SOUSA, GILVANETE CAMPOS DOS SANTOS, GILVANETE DE MORAIS SILVA, GILVANIA DE QUEIROZ OLIVEIRA, GILVANIA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator